Tribunal: TJES
Processo: 0022541-98.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022541-98.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IDALINA DA CONCEICAO GOMES
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
IDALINA DA CONCEICAO GOMES
em face da r. sentença (Id n. 2357659 - Pág. 25/26), proferida pela 2ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na Ação Declaratória.

Condenou a autora ao pagamento de custas e de honorários sucumbenciais, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, deferindo o benefício da assistência gratuita.

Em suas razões de Apelação (Id n. 2357659 - Págs. 33/69) alega, preliminarmente, que a sentença é nula por falta de fundamentação. No mérito, afirma a existência de documentos comprobatórios da devolução do valor indevidamente creditado na conta da recorrente. Impugna, ainda, a assinatura existente no contrato, bem como afirma que há incongruência entre as datas do suposto contrato de refinanciamento e do crédito do valor na conta.

Continua defendendo a existência de danos morais
in re ipsa,
bem como que deve o Banco ser condenado à repetição do indébito em dobro.

Contrarrazões apresentadas. (Id n. 2357659 - Pág. 75/ 2357660 - Pág. 9)

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 07 de Junho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho integralmente o voto do e. Relator para dar provimento ao recurso, na forma do voto proferido. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Cível interposta por
IDALINA DA CONCEICAO GOMES
em face da r. sentença (Id n. 2357659 - Pág. 25/26), proferida pela 2ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na Ação Declaratória.

Condenou a autora ao pagamento de custas e de honorários sucumbenciais, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, deferindo o benefício da assistência gratuita.

Em suas razões de Apelação (Id n. 2357659 - Pág. 33/69) alega, preliminarmente, que a sentença é nula por falta de fundamentação. No mérito, afirma a existência de documentos comprobatórios da devolução do valor indevidamente creditado na conta da recorrente. Impugna, ainda, a assinatura existente no contrato, bem como afirma que há incongruência entre as datas do suposto contrato de refinanciamento e do crédito do valor na conta.

Continua defendendo a existência de danos morais
in re ipsa,
bem como que deve o Banco ser condenado à repetição do indébito em dobro.

Contrarrazões apresentadas (Id n. 2357659 - Pág. 75/ 2357660 - Pág. 9).

Inicialmente, passo a análise da preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, alegada pela recorrente. E adianto que lhe assiste razão.

Isso porque, no caso em tela, a sentença não foi suficientemente fundamentada, constando apenas o relatório e o dispositivo, em descompasso com o artigo 93, inc. IX, da CF, motivo pelo qual deve ser anulada.

Deixo, porém, de determinar a remessa dos autos à instância de origem, eis que os autos se encontram prontos para julgamento, podendo-se, portanto, aplicar a
Teoria da Causa Madura.

Em razão do exposto,
acolho a preliminar para anular a sentença
por ausência de fundamentação e passo, nos termos do artigo 1.013, §3º, inc. IV, do CPC, a análise do mérito.

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por
Idalina da Conceição Gomes em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A. alegando, em síntese, que recebeu várias cobranças via telefone, além da notificação extrajudicial, por dívida inexistente, visto que não contratou o empréstimo n. 582895359.

Primeiramente, cabe destacar que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, a teor do que dispõe a Súmula nº 297/STJ.

E, tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o
caput
do artigo 14 do CDC.

Nesse contexto, o C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento, ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, nos seguintes termos:

“
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno

(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Aliás, não é outra a orientação da Súmula nº 479 do C. STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

No caso em tela, alega a autora que contratou apenas o empréstimo de nº 580304728, não reconhecendo a contratação do segundo empréstimo
nº 582895359. Afirma, assim, tratar-se
de fraude na assinatura. Por outro lado, alega o Banco que a contratação ocorreu de forma regular.

Todavia, nos casos em que o consumidor negar a autenticidade da assinatura, nos termos da Jurisprudência do C. STJ, firmada em repetitivo (Tema Repetitivo 1061), é ônus da Instituição Financeira provar a regularidade. Vejamos:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar
a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
”. (REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021).

Logo, o ônus probatório de que o empréstimo foi contratado regularmente pela autora era da instituição financeira, mas,
in casu,
o Banco requerido não se desincumbiu, não pleiteando produção de prova, tal como perícia, a fim de comprovar sua tese. Apenas a apresentação do contrato, sem outras provas de que a assinatura era realmente da autora, não foi suficiente para comprovar a respectiva autenticidade.

Salta aos olhos, no caso em exame, o fato de que
o primeiro empréstimo, regularmente contratado, foi assinado em 25/05/2011, para ser pago em 60 parcelas, e o segundo empréstimo – refinanciamento - em 20/07/2011, ou seja, em menos de dois meses, em curtíssimo espaço de tempo.

Outrossim, como dito, o contrato de refinanciamento impugnado teria sido assinado em 20/07/2011 (cópia – Id n. 2357640 - Pág. 33), todavia o próprio Banco afirma, em suas alegações, que o respectivo crédito foi liberado na conta da autora em 12/07/2011 (2357640 - Pág. 11), ou seja, dias antes da contratação, o que gera dúvidas a respeito da regularidade dessa contratação.

Assim, e
m que pese as alegações do Banco,
no caso sob exame, há presunção de vulnerabilidade do consumidor. E, da análise dos autos, dessume-se a inexistência de quaisquer argumentos aptos a rechaçar as alegações descritas na exordial.

Repito, era ônus do Banco provar a ausência de defeito na prestação do serviço.

Outrossim, não há que se falar em convalidação do contrato
decorrente de celebração fraudulenta do empréstimo, mormente porque
comprova a autora que realizou a devolução do valor,
por meio de TED (Id n. 2357641 - Pág. 45) realizada em 20/07/2011.

Dessa forma, os danos materiais que a autora sofreu (quantia descontada em folha no importe de R$ 32.256,63) são devidos em razão da contratação indevida e devem ser ressarcidos, em dobro, conforme determina o artigo 42,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque, diante da ausência de prova da anuência da parte autora com a contratação, restou configurada a ilegalidade dos descontos, bem como a conduta contrária à boa-fé objetiva pela instituição financeira.

Por se tratar o caso de responsabilidade civil extracontratual, a indenização por danos materiais deverá ser atualizada monetariamente e ser acrescida de juros de moratórios, desde o evento danoso art. 398 do CC/02 e Súmulas nº 43 e 54 do STJ, exclusivamente com base na taxa SELIC.

No que tange aos
danos morais
, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício previdenciário sofrer redução em razão dos descontos indevidos, além de ter tido seu nome negativado.

Outrossim, “Esta Egrégia Corte possui o entendimento segundo o qual as hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral
in re ipsa
, o qual
se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude
”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190053436, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021).

No mesmo sentido, o c. STJ, “A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos”. (Aglnt no REsp 1846222/RS, Rei. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA

TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020).

É consabido que a indenização por danos morais possui como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Encontrando-se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) razoável, e dentro dos padrões deste Tribunal para casos semelhantes.

Em razão da responsabilidade extracontratual, os juros fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), com base no percentual de 1% (um por cento) ao mês e, a partir do arbitramento, que se deu nesse momento, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para anular a sentença, aplicar a teoria da causa madura, e
julgar procedente a inicial
para: a) declarar a inexistência do contrato de nº
582895359; b) condenar o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00; c) determinar a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, d) condenar à repetição do indébito em dobro.

Condeno, ainda, o Banco requerido ao pagamento das custas e dos honorários advocatício, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, em razão do tempo da demanda, considerando-se, ainda, o zelo e o trabalho do causídico da autora, e já considerando o trabalho realizado em segundo grau de jurisdição.

É o voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – TEORIA DA CAUSA MADURA -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO – ÔNUS DO BANCO – REPETITIVO STJ – DANOS MORAIS – IN RE IPSA – NEGATIVAÇÃO – DANOS MATERIAIS – REPETIÇÃO EM DOBRO – RECURSO PROVIDO.

1 - No caso em tela, a sentença não foi suficientemente fundamentada, constando apenas o relatório e o dispositivo, em descompasso com o artigo 93, inc. IX, da CF, motivo pelo qual deve ser anulada.

2 - Em razão do exposto, acolhe-se a preliminar para anular a sentença por ausência de fundamentação e passa-se, nos termos do artigo 1.013, §3º, inc. IV, do CPC, a análise do mérito.

3 - Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por
Idalina da Conceição Gomes em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A. alegando, em síntese, que recebeu várias cobranças via telefone, além da notificação extrajudicial, por dívida inexistente, visto que não contratou o empréstimo n. 582895359.

4 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, a teor do que dispõe a Súmula nº 297/STJ.

5 - E, tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o
caput
do artigo 14 do CDC.

6

- “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar
a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
”. (REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021).

7 - Apenas a apresentação do contrato, sem outras provas de que a assinatura era realmente da autora, não foi suficiente para comprovar a respectiva autenticidade.

8 – O
s danos materiais que a autora sofreu (quantia descontada em folha) são devidos em razão da contratação indevida e devem ser ressarcidos, em dobro, conforme determina o artigo 42,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

9 - No que tange aos danos morais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício previdenciário sofrer redução em razão dos descontos indevidos, além de ter tido seu nome negativado.

10 – Recurso provido
para anular a sentença, aplicar a teoria da causa madura, e julgar procedente a inicial.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.